Tribunal: TJDFT
Processo: 0743673-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO. REQUISTOS. PREENCHIDOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO REFUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INCABÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Na hipótese dos autos, a r. decisão agravada vislumbrou o preenchimento dos referidos requisitos, cujos fundamentos não foram refutados pela parte Agravante.
3. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, razão pela qual não inviável, neste momento, revogar a referida liminar para desobrigar a Agravante de reestabelecer o fornecimento de energia à Agravada.
4. Afigura-se adequado o prazo de 48 horas concedido na origem para cumprimento da ordem, sobretudo por se tratar de serviço público essencial, razão pela qual se torna desarrazoada a postergação injustificada da religação deferida liminarmente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.